Tribunal: TJDFT
Processo: 0029857-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DESPACHO Esclareça o recorrente acerca do pedido de desistência do recurso, se abrange toda a matéria nele ventilada. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105